Tribunal: TJDFT
Processo: 0734220-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734220-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YASMIN PINHEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada nos autos do agravo de instrumento interposto pela peticionante em que se requer a antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. DECIDO. Como é cediço, interposto o agravo de instrumento, mostra-se incabível o seu emendamento, uma vez que resta operada a preclusão. À propósito, este e. TJDFT já se manifestou no sentido de que “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE EMENDA AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. O artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, estabelece que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A petição recursal exaure o direito de recorrer, não sendo possível a apresentação de emenda ao recurso, diante da preclusão consumativa. (Acórdão 1429236, 07359416620218070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Dessa forma, a petição protocolizada não deve ser conhecida, o que faço neste ato. Aguarde-se o prazo das contrarrazões do ente público. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora